Tribunal: STF
Processo: RE 89896
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
LEGITIMAÇÃO ATIVA AD CAUSAM. RELAÇÃO DE FILIAÇÃO NATURAL, QUANTO AO
PAI, DE FILHOS DE MULHER CASADA, MAS SEPARADA DO MARIDO, HAVENDO
VIVIDO EM CONCUBINATO COM AQUELE. - DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA 369. - APLICAÇÃO A ESPÉCIE DA SÚMULA 400.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.